Tribunal: STF
Processo: HC 214770
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. DESCABIMENTO.  DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 162.490/MG.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 12/01/2021, na companhia de corréu, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim envolvendo adolescente). O r. Juízo da Vara Única da Comarca de Resplendor/MG, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. Em 04/03/2022, condenou-a a 9 anos, 6 meses e 27 dias de reclusão, no regime fechado. Negou o direito de recorrer em liberdade, dizendo permanecerem os motivos que respaldaram a custódia preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argui ser viável a colocação em custódia domiciliar, apontando ser a paciente mãe de três crianças, dependentes dos cuidados maternos. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito de culpa.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão ou a colocação em prisão domiciliar. 



    6. Consulta realizada no sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça revelou ter a defesa formalizado apelação, pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva (e-doc. 12):



    “Depreende-se dos autos que, durante uma operação policial no distrito de São José do Ituêto, os militares receberam informações do Sgt. Fagundes, que no local conhecido como “Lagoinha” havia uma “boca de fumo”, na residência de uma mulher de nome Iona de Paula da Silva, com grande movimentação de tráfico de drogas e que, na data dos fatos, a autuada havia recebido uma carga de drogas. 



    Infere-se que, diante dos fatos, os agentes estatais se deslocaram para o citado local, onde montaram uma campana e iniciaram o monitoramento, quando perceberam que dois indivíduos saíram de uma residência e, ao serem abordados, um deles, de nome Paulo Fernando, tentou dispensar um papelote de uma substância esbranquiçada semelhante à cocaína. Após busca pessoal em ambos, foi encontrado pelo Sd. Granato, em uma pochete que encontrava na cintura de F. R., um papelote da mesma substância, bem como três pedras de crack. 



    Ademais, os militares se deslocaram à residência da autuada Ione, e em entrevista, esta relatou que, na data de 03/08/2021, o autuado Paulo Fernando havia entregado uma carga de droga em sua residência, mas que já não estava mais lá, pois seu amásio, de nome V. A, havia saído com a droga. Relatou, também, que o dinheiro proveniente da venda de parte do entorpecente estaria em uma gaveta do seu guarda-roupa, qual seja, a quantia de R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais), que foi apreendida. 



    Ao ser questionada sobre como se dava a transação comercial das drogas, a autuada respondeu que vendia cada bucha de maconha, pedra de crack e papelote de cocaína por uma quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que tinha o costume de vender a droga em sua residência, mesmo na presença de sua filha L.V. da S. S.P, de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de idade. 



    Tem-se, ademais, que, após localizar o amásio da autuada, este mostrou aos militares o local onde havia escondido um invólucro contendo vários papelotes de cocaína e, em seguida, levou a equipe policial a um matagal, onde foi localizada uma mochila contendo uma balança de precisão, várias buchas de maconha e substâncias semelhantes à cocaína e crack. Ainda em conversa com o amásio da autuada, este confirmou os dizeres de Iona, relatando que toda a contabilidade e gerência da “boca de fumo” era de responsabilidade desta e que é Iona quem sempre recebe as cargas de drogas. 



    Importante frisar que a autuada informou que Paulo Fernando seria o contato do detendo Lucas Fernandes de Moura, que se encontra recolhido no presídio de “Paca” e que seria o chefe da associação para o tráfico de drogas instalada no distrito de São José do Ituêto. 



    As circunstâncias enquadram o flagrante na hipótese do art. 302, inciso I do CPP. 



    Como se sabe, a prisão preventiva - medida segregatória de extrema excepcionalidade - somente se justifica, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, se forem preenchidos, cumulativamente, os seus pressupostos (existência/materialidade do crime e indícios suficientes de autoria - fumus comissi deliciti), devendo também ser indicado, pelo menos, um fundamento cautelar (garantia da ordem pública; ordem econômica; conveniência (leia-se necessidade) da instrução criminal, segurança na aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado - periculum in libertatis) . 



    (...)



    Examinando os autos, fica evidenciada a materialidade e a existência da(s) infração(ões), consoantes oitivas constantes do APFD, auto de apreensão e exames preliminar es das drogas apreendidas, plexo documental hábil a demonstrar, também, os indícios suficientes de autoria em relação aos autuados. 



    A título superficial e para feitos de prisão cautelar, entendo que está presente o periculum libertatis neste momento processual, como forma de garantir a ordem pública. É que, além de ser apreendida uma quantidade razoável de drogas (51de pedras de crack – que detém alta nocividade; 02 barras de maconha; 09 papelotes de cocaína; 17 buchas de maconha), os elementos carreados aos autos indicam que os autuados estariam promovendo intenso tráfico de drogas no distrito de Alto São José, envolvendo adolescentes para a prática delituosa.



    Além do mais, há indícios de que os autuados estariam integrados a uma possível associação/organização criminosa, que seria liderada por um preso que comandaria a atuação dos autuados, o que sinaliza a gravidade em concreto dos fatos.



     Vale ressaltar, ainda, que a autuada Iona estaria promovendo o tráfico de drogas, em sua residência, na presença de sua filha, sendo que a menor possui apenas 02 (dois) anos de vida, o que demonstra uma conduta altamente reprovável, já que tal situação expõe a infante a gravíssimo risco.  



    (...)



    Por fim, em relação à eventual substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para aautuada IONA, cumpre consignar ser sabido que o Supremo Tribunal Federal concedeu Habeas Corpus Coletivo(HC 143641/SP), para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes, lactantes, mães de criança menores de 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente, ouem casos excepcionalíssimos. 



    A Lei 13.769/2018, por sua vez, positivou o entendimento da Corte Suprema, no sentido de que será substituída a prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. 



    Em que pese o art. 318-A do CPP não prever a exceção constante no entendimento jurisprudencial, de que poderá deixar de aplicar a prisão domiciliar em outras situações excepcionalíssimas, o melhor entendimento é de que o magistrado, diante de um caso concreto, poderá identificar que a concessão da prisão domiciliar ameaçará a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução penal ou que irá colocar em risco a aplicação da lei penal, ou seja, poderá determinar/manter a segregação cautelar.  



    No caso em tela, tal como já destacado, a autuada estaria utilizando-se de sua residência para praticar o comércio ilegal de drogas, na presença da infante. Tal conduta, além de ser altamente reprovável, expôs a própria infante a uma situação de extrema gravidade, o que ao meu ver, em primeira análise, encaixa-se na situação excepcionalíssima supracitada. (...).” (grifos nossos).



    8. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual a paciente exercia as funções de gerência e contabilidade de ponto de venda de drogas. Portanto, ficou demonstrado o risco à ordem pública. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos)



    9. O fato de a paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    10. Quanto à substituição por custódia domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    11. O r. Juízo, ao indeferir idêntico pedido, frisou que a paciente comercializava drogas em sua residência na presença da filha de 2 anos, a demonstrar ausência de cuidados com a integridade física ou o bem-estar da criança. 



    12. A visão adotada pelo Juízo está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a paciente acabou por sujeitá-la ao ambiente da prática criminosa. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021)



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator